Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709293-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AMARILDO ENDLICH PEDRO APELADO: AMARILDO ENDLICH PEDRO, CLAUDIO RAIDER SIMOES, ANTONIO CARLOS LOPES DE ANDRADE, LEONIDAS ALVES SANTANA, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ D E S P A C H O Retire-se o presente processo da pauta virtual designada (com início em 03/09/2025), incluindo-o na próxima pauta de julgamento presencial. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, uma vez que o d. advogado da defesa reside em outro estado. Atente-se o d. advogado para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para tomar as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator